Tribunal: STF
Processo: HC 253491
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Conceicao Thomaz da Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, que busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena foi adequadamente fundamentada, considerando a primariedade da ré e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. Razões de decidir 



    3. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que incluem a confiança abusada pelos genitores dos alunos e as consequências traumáticas para as vítimas. 



    4. A primariedade da ré não impede a fixação do regime fechado, quando a pena-base é fixada no dobro do mínimo legal e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência consolidada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo desprovido.



    (HC 965.244 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Pleiteia, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão a parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo a paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão), tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação (com meus grifos):



    Consoante já ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou:



    [...]



    Tanto a gravidade do crime quanto a personalidade perigosa ao convívio social recomendam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Afinal, o crime de tortura é equiparado a hediondo, extremamente grave, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança pública." (e-STJ, fls. 87-88)



    Assim, malgrado a ré seja primária, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, foram consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o que ensejou a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal. 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal na fixação do regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte, também no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    No caso dos autos, em relação às circunstâncias negativas do delito, o Tribunal de origem asseverou que:



    Levando em consideração as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, a douta Magistrada corretamente dobrou a pena base sob a justificativa: “consideradas as circunstâncias do crime: aproveitava-se a ré da confiança depositada pelos genitores dos alunos em seu suposto método rígido, para ultrapassar os limites educacionais; e as consequências do crime para as vítimas diretas e indiretas (os genitores) : casais se divorciaram, pessoas perderam emprego e vivem a base de remédios, crianças com traumas com relação a comidas, ao uso de banheiro, a beber água, fatos devidamente demonstradas nos depoimentos colhidos em juízo, o que enseja a fixação da pena base no dobro do mínimo legal: em 04 (quatro) anos de reclusão”. 



    Na fase intermediária, a pena permaneceu inalterada. 



    Todavia, na derradeira etapa, a fração de 1/2 adotada na r. sentença para aumentar a pena, diante da ocorrência de uma causa de aumento previsto no § 4º inciso II do art. 1º da Lei nº 9.455/97, não se mostrou adequado, sendo suficiente na fração de 1/6, a fim de que prevaleça o justo no processo penal, principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social. 



    Assim, ajusta-se a pena da apelante. 



    Mantida a fixação da pena base no dobro do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, esta permanece inalterada, na fase seguinte. Pela incidência da causa de aumento de pena descrita no art. do art. 1º, inciso II, § 4º, da Lei nº 9.455/97, a pena é aumentada de 1/6, perfazendo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Presente a continuidade delitiva entre os crimes praticados, pois as torturas foram praticadas contra 08 vítimas, cometidas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além de serem crimes da mesma espécie, a pena de um dos crimes, porque iguais, é exasperada de 2/3, resultando a condenação em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente